Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECUSA. PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EVIDENCIAS CIENTIFICAS. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS DISPONÍVEIS. RELATÓRIO MÉDICO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. O Distrito Federal aponta contradição e omissão no acordão, especialmente quanto à aplicação do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e ao fato de um dos medicamentos ser off-label.

3. A prescrição off label (fora das indicações da bula) não legitima a recusa de fornecimento obrigatório, quando há relatório médico atesta maior eficácia do tratamento requerido, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito. Nessas hipóteses, deve-se observar evidências científicas da eficácia do medicamento, a ineficácia dos medicamentos já disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a opinião do médico que assiste o paciente. No caso, todos esses critérios foram analisados no acordão recorrido.

4. Ausente o vício de omissão ou contradição, o não provimento do recurso é a medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido.